Tribunal: STF
Processo: HC 68473
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
Tribunal  de  Júri.  Homicidio  qualificado.  Formulação  de
quesitos.
         Desdobramento  de  quesito  complexo,  formulado  isolada  e
alternativamente,  não  importa  em  ampliação  ou   modificação   da
pronuncia que reconhece a qualificadora do meio insidioso OU cruel.
         Ordem denegada.